Tribunal: TJMT
Processo: 1021247-40.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021247-40.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FABIANA PEDREIRA COSTA AGUIAR - CPF: 982.882.961-49 (APELANTE), DEBORA LIMA MARTINS - CPF: 037.738.911-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA DISCREPÂNCIA RELEVANTE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DO BACEN COMO PARÂMETRO REFERENCIAL. VALIDADE DA PACTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, de limitação da taxa contratada à média de mercado e de restituição dos valores alegadamente pagos em excesso, em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, fixada em 5,03% ao mês, revela abusividade apta a autorizar a revisão judicial da avença, com adequação à taxa média de mercado e restituição de valores.

III. Razões de decidir

3.
A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários tem caráter excepcional e exige demonstração concreta de discrepância relevante e injustificada entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, não bastando alegação genérica de onerosidade.

4.
A parte apelante não produziu prova técnica idônea, contemporânea e específica capaz de evidenciar descompasso substancial entre a taxa contratada e os parâmetros praticados no mercado para operações da mesma natureza.

5.
O fato de o valor final do contrato superar significativamente a quantia originalmente disponibilizada não caracteriza, por si só, abusividade, sobretudo em contratos de trato sucessivo, nos quais a incidência dos juros ao longo do tempo compõe o custo global da operação.

6.
A taxa média divulgada pelo BACEN possui natureza referencial e comparativa, não constituindo teto obrigatório para a pactuação, de modo que sua eventual superação não conduz automaticamente à ilicitude dos encargos.

7.
Inexistindo prova de vício de consentimento, deficiência informacional ou prática abusiva na formação do contrato, e evidenciada a ciência prévia da consumidora quanto às condições avençadas, subsiste a validade da contratação.

8.
Ausente demonstração de abusividade dos juros remuneratórios, fica afastada a pretensão revisional e, por consequência, o pedido de restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário somente é admissível quando comprovada, de forma concreta, a discrepância relevante e injustificada em relação à taxa média de mercado. 2. A taxa média divulgada pelo BACEN possui caráter meramente referencial, não se qualificando como limite obrigatório da contratação. 3. A ausência de prova técnica apta a demonstrar abusividade dos encargos impede a revisão do contrato e a restituição de valores.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANA PEDREIRA COSTA

-
Id-352275397, no qual se insurge contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, constante do
-
Id-352275396, que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
n. 1021247-40.2025.8.11.0041, proposta em face ao
BANCO DO BRASIL S.A.,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, visando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a adequação à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos indevidamente.

Alega a parte autora que celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira em 06/06/2019, no valor bruto de R$ 9.236,55, tendo recebido efetivamente R$ 9.000,00, a ser pago em 36 parcelas. Sustenta que foram aplicados juros remuneratórios de
5,03% ao mês (80,20% ao ano)
, os quais considera abusivos. Afirma que, ao final do contrato, desembolsou o montante de
R$ 20.172,96
, valor superior ao dobro do capital recebido, caracterizando onerosidade excessiva.

Em suas palavras, “
a Apelante foi compelida a desembolsar o montante total de R$ 20.172,96, valor que mais do que duplicou o capital efetivamente recebido, evidenciando onerosidade excessiva e desproporcionalidade na relação contratual
”.

Sustenta ainda que a taxa aplicada diverge significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, colocando a consumidora em desvantagem exagerada. Afirma que, mesmo diante dessa discrepância e da ausência de justificativa técnica por parte do banco, o juízo de origem julgou improcedente a ação sem realizar a devida análise comparativa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a relação jurídica é de consumo, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), o que permite o controle de cláusulas abusivas. Defende que a jurisprudência admite a revisão dos juros quando demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado. Sustenta ainda violação aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como ao art. 6o, V, do CDC.

Argumenta também que o banco não apresentou qualquer prova técnica capaz de justificar a taxa aplicada, como custo de captação, risco da operação ou
spread
bancário, limitando-se a alegações genéricas de legalidade contratual.

Alega, ainda, a necessidade de inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, bem como a inadequação da sentença ao exigir da autora prova técnica complexa.

Por fim, requer o provimento do recurso para: (i) reformar integralmente a sentença; (ii) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado do BACEN; (iii) condenar o banco à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, a ser apurada em liquidação de sentença; e (iv) condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, inclusive recursais .

O Banco Apelado apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-352275399.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra que em sede de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO,
com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, visando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, a adequação à taxa média de mercado e a restituição dos valores pagos indevidamente.

A controvérsia cinge-se à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo consignado, à luz da comparação com a taxa média de mercado.

A parte autora sustenta que celebrou contrato de empréstimo consignado com taxa de 5,03% ao mês, resultando em pagamento final superior ao dobro do valor originalmente recebido, o que reputa excessivo e desequilibrado. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a abusividade dos encargos e requer a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média do BACEN, além da restituição dos valores pagos a maior.

A Apelante pugna pela reforma da sentença, reiterando a tese de abusividade dos juros remuneratórios e ausência de demonstração técnica pelo banco.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige exame acurado acerca da configuração, ou não, de abusividade na estipulação dos juros remuneratórios em contrato de crédito pessoal consignado, à luz da jurisprudência consolidada e dos elementos probatórios constantes dos autos.

É consabido que, em matéria de contratos bancários, a intervenção judicial na taxa de juros remuneratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de forma concreta e inequívoca, a discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, apta a caracterizar vantagem exagerada ou onerosidade excessiva ao consumidor. Não se trata, pois, de controle abstrato, mas de aferição casuística, fundada em prova robusta.

No caso em exame, a Apelante limita-se a afirmar que a taxa de 5,03% ao mês seria superior à média de mercado, sem, contudo, apresentar demonstração técnica idônea, contemporânea e específica capaz de evidenciar, com precisão, o alegado descompasso. A mera alegação de que o montante final pago supera o valor originalmente contratado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sobretudo em contratos de execução continuada, nos quais a incidência de juros ao longo do tempo naturalmente eleva o custo total da operação.

De outro vértice, as contrarrazões apresentadas pelo Banco Apelado indica que a taxa aplicada encontra-se alinhada às diretrizes do sistema financeiro nacional, estando inserida na lógica de livre pactuação das operações de crédito, as quais variam conforme o risco, o perfil do tomador e as condições da operação. Tal assertiva não foi infirmada por prova técnica em sentido contrário.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer elemento indicativo de vício de consentimento, ausência de informação ou prática abusiva na formação do contrato. Ao contrário, a documentação evidencia que a Apelante teve ciência prévia das condições pactuadas, aderindo voluntariamente à avença.

Cumpre destacar que a taxa média divulgada pelo BACEN possui natureza meramente referencial, não se prestando como limite obrigatório, mas como parâmetro comparativo. Sua superação, por si só, não implica ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de excesso relevante e injustificado, o que não se verifica na hipótese.

Nesse contexto, a sentença recorrida revela-se alinhada à orientação jurisprudencial dominante, ao reconhecer a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada e, por conseguinte, a validade do contrato.

Assim, ausente prova de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, bem como inexistindo qualquer ilegalidade ou desequilíbrio contratual relevante, impõe-se a manutenção integral do
decisum
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expendidos.

Tendo em vista a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento). Todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026